Tribunal: TCU
Processo: 045.461/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta com o objetivo de esclarecer dúvidas acerca da reforma de militares com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato, de que trata o art. 110 da Lei 6.880, de 9/12/1980.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina consulta encaminhada pelo Ministro da Defesa, com o objetivo de esclarecer dúvidas acerca da reforma de militares com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato, de que trata o art. 110 da Lei 6.880/1980. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer da consulta, por não atender aos requisitos de admissibilidade elencados nos arts. 1o, XVII, da Lei 8.443/1992, e 264, IV, §§ 1o e 2o, do RI/TCU; 9.2. remeter cópia desta deliberação ao Ministro da Defesa; 9.3. arquivar os autos e encerrar o presente processo.